Tribunal: STF
Processo: HC 235965
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de E. A. P. P. contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 839.786/PR, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão assim relatado (fl. 35):



    ‘[...] Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Indyanara Cristina Pini, com base nos dispositivos constitucionais e legais vigentes, em favor de E. A. P. P. – condenado à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática de dois delitos de estupro de vulnerável e de estupro, em continuidade delitiva – contra decisão de indeferimento do pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Arapongas (mov. 248.1/Autos de Ação Penal nº 0000389-48.2008.8.16.0045).



    Sustenta, em síntese, que o cidadão sofre constrangimento ilegal, pois está recluso, mesmo diante da prescrição da pretensão punitiva da condenação que lhe fora imposta e da utilização equivocada da redação legislativa-penal posterior para fatos anteriores ao ano de 2009. Requer, liminarmente, a suspensão dos autos executórios, com a consequente expedição do alvará de soltura, até o julgamento final desta ordem. Quanto ao mérito, pretende a confirmação da decisão de deferimento da liminar e o reconhecimento da prescrição do primeiro fato denunciado [...]’.



    Sustenta a defesa, em síntese, que ‘a prescrição da pretensão punitiva deve ser decretada, mesmo de ofício, em qualquer grau de jurisdição e em qualquer fase do processo, constatando-se que houve o lapso previsto na legislação penal, tratando-se de matéria de ordem pública’ (fl. 8), pugnando pelo seu reconhecimento.



    Deferido, em parte, o pedido de liminar (fls. 44-45) e prestadas as informações, o Ministério Público Federal manifestou-se ‘pela concessão da ordem para determinar que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná aprecie o mérito do habeas corpus originário e decida como entender de direito’ (fl. 104).



    Em cumprimento à decisão liminar, que determinou ao Tribunal local o julgamento do mérito, assim foi analisada a matéria (fls. 93-95):



    ‘[...] Presentes os requisitos exigidos em lei, impõe-se o conhecimento do habeas corpus. Quanto ao mérito, contudo, deve ser denegado, haja vista a ausência do constrangimento ilegal dito como sofrido pelo paciente.



    Afinal o prazo prescricional de 16 (dezesseis) anos, estabelecido com base na carga sancionatória de 12 (doze) anos de reclusão (sobre a qual fora aplicada a fração de 2/3, posto os abusos sexuais, em continuidade delitiva, ocorridos entre 07/12/2000 e 26/11/2007 – fatos 01 a 03), conforme artigo 109, inciso II, do Código Penal e Súmula nº 497/STF, quando computado, retroativamente, entre as datas do recebimento da denúncia (07/12/2016) e do último fato e entre as datas da prolação a sentença condenatória (26/03/2020) e do recebimento da denúncia – hipótese anterior à Lei nº 12.234/2010 –, não restou escoado.



    Assim, sem incorrer no emprego equivocado das regras penais e na afronta ao princípio da irretroatividade da lei penal, pois não desprezou a possibilidade já revogada de o termo inicial prescricional ser anterior à data da denúncia, sequer o tempo dos atos processuais e os aspectos da dosimetria pena, respectivamente, a reprimenda de cada delito e a continuidade delitiva, fundamentou o Juízo a quo (mov. 248.1/Autos de AP):



    ‘Com efeito, para fins de cálculo do prazo prescricional incidente na espécie, em observância ao disposto no artigo 119 do CP e assim afastando-se a incidência do artigo 71 sobre as três penas que compõem a condenação do agente, tem-se que restou E. A. P. P. condenado à pena de 12 anos de reclusão, pelos crimes tratados no FATO 1 (art. 217-A do CP), à pena também de 12 anos de reclusão pelos crimes tratados no FATO 2 (art. 213, §1º do CP), e à pena de 09 anos de reclusão, pelos crimes tratados no FATO 03 (art. 213 do CP), todos eles narrados na denúncia. Destaca-se que as penas aplicadas em sentença aos crimes tratados nos FATOS 1 e FATO 2 eram maiores (e assim foram mantidas quando do julgamento do apelo interposto), mas foram reformadas de ofício pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme seq. 199.2, ao ‘decotar da pena-base as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e às consequências do crime’, fixando então a pena-base no mínimo legal e mantendo-se a incidência da causa de aumento de pena contida no artigo 226, II, do CP, no patamar de 1/2. Friso que a reforma operada pelo STJ não alcançou a pena aplicada aos crimes tratados no FATO 3, uma vez que já estabelecida no mínimo legalmente previsto sua respectiva pena-base, ou seja, de seis anos, sobre a qual incidiu a causa de aumento prevista no artigo 226, II, do CP, igualmente. Sendo estas pois as penas transitadas em julgado aplicadas ao réu, por força do artigo 110, art. 110, § 1º (com redação anterior à Lei nº 12.234/2010) e do artigo 109, II, ambos do CP, atrai se a incidência do prazo prescricional de 16 (dezesseis), para ver-se vencida a pretensão punitiva ou executória do Estado. Nesta toada, tem-se que os crimes foram perpetrados a partir do ano de 1997 e perduraram até novembro de 2007, de forma continuada desde seu início até a última consumação. A denúncia foi recebida em 07/12/2016. Assim sendo, aplicando-se retroativamente o prazo prescricional de dezesseis anos a partir da data do recebimento da denúncia, embora se vejam alcançadas pela referida causa de extinção de punibilidade todas as condutas criminosas praticadas pelo condenado contra a vítima antes de 07/12/2000 (fatos criminosos ocorridos antes dos dezesseis anos que antecederam o recebimento da denúncia), todos as demais infrações penais praticadas a partir daí não o foram. Assim, incólume a pretensão punitiva do Estado quanto a todas os crimes ocorridos entre 07/12/2000 até o novembro do ano de 2007, aí compreendidas condutas criminosas, pois ocorridas nos intervalos de tempo tratados tanto no FATO 1, quanto nos FATOS 2 e 3, por todas as quais fora o réu irrecorrivelmente condenado’.



    A par da escorreita deliberação objurgada examinada, mantém-se vigente a execução da reprimenda imposta ao paciente, em regime fechado.



    [...]



    Ante da fundamentação exposta, voto no sentido de conhecer da ordem impetrada e, no mérito, em julgá-la denegada, afastando-se o pleito de reconhecimento da extinção da punibilidade de E. A. P. P.[...]’.



    Vê-se que o Tribunal de origem afastou a prescrição alegada, sobretudo porque ‘aplicando-se retroativamente o prazo prescricional de dezesseis anos a partir da data do recebimento da denúncia, embora se vejam alcançadas pela referida causa de extinção de punibilidade todas as condutas criminosas praticadas pelo condenado contra a vítima antes de 07/12/2000 (fatos criminosos ocorridos antes dos dezesseis anos que antecederam o recebimento da denúncia), todos as demais infrações penais praticadas a partir daí não o foram’ (fl. 94).



    Tal entendimento se coaduna com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, ‘[t]ratando-se de vários fatos praticados em continuidade delitiva, e considerando-se que a prescrição incide sobre a pena de cada crime isoladamente, nos termos do art. 119 do Código Penal, tem-se que a prescrição de parte dos delitos não enseja a dos demais, que não foram alcançados pelo prazo prescricional’ (AgRg no RHC n. 134.594/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe de 23/11/2020), não havendo falar em constrangimento ilegal, portanto.



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.” (documento eletrônico 11)  



    Neste writ, a impetrante requer:  



    “Diante do exposto, resta induvidoso que a paciente tem sofrido, diuturnamente, constrangimento ilegal por ato da autoridade coatora, circunstância contra legem que deve ser remediada por esse Colendo Tribunal. Isto posto, com base no artigo 5º, LXVIII, da CF e, acima de tudo, ante a manifesta situação de ilegalidade vivenciada pelo paciente, conforme demonstrado, requer:



    a) Requer, inicialmente, EM SEDE DE TUTELA LIMINAR, seja determinada a suspensão dos autos de execução penal em desfavor do paciente com a determinação de expedição de alvará de soltura até o julgamento final do Habeas Corpus ora manejado, nos exatos termos da fundamentação, uma vez que demonstrada, matematicamente, a ocorrência da prescrição;



    b) A oitiva da Douta Procuradoria de Justiça na condição de ‘custos legis’, para que apresente parecer;



    c) Ao final, seja o presente Habeas Corpus, em seu mérito, julgado TOTALMENTE PROCEDENTE, ratificando a liminar concedida, e, concedendo a ordem aqui almejada, ante a manifesta ilegalidade apontada, reconhecendo-se a prescrição da pena de 12 anos imposta ao paciente pelo crime descrito no FATO 1 da denúncia, ocorrido no ano de 1997, nos termos da fundamentação;



    d) Em sendo necessário, requer a expedição de ofícios, a fim de que o MMº Juíza a quo preste as informações de estilo e, após o recebimento destas e do respeitável parecer da douta Procuradoria de Justiça, conceda este Egrégio Tribunal a ordem de HABEAS CORPUS definitiva;” (documento eletrônico 1, pp. 8-9) 



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 839.786/PR (documento eletrônico 11). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Registro, por fim, que, em juízo de mera delibação, não verifiquei na decisão impugnada nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator